Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-25.2023.8.11.0053
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001294-25.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAINARA DA SILVA VARGAS - CPF: 423.317.018-22 (RECORRIDO), EMERSON ROCHA DE GOES - CPF: 182.181.368-51 (ADVOGADO), OZANA SOUZA CALDEIRA - CPF: 036.981.321-92 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR, ART. 373, I, CPC. INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO JUNTO À RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos do autor.

2. Não basta ao reclamante alegar, devendo provar efetivamente os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido. No caso, sequer houve a apresentação de protocolos, reclamando da instabilidade dos serviços de telefonia.

3. Ausência de ofensa à personalidade não enseja indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto pela TIM S.A. em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a reclamada a indenizar a reclamante por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, ou subsidiariamente, a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões não foram apresentadas, apesar de ter sido intimada para tal.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024